Tribunal: TJBA
Processo: 8052555-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052555-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES INATIVOS. IMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO EM 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO IMPETRANTE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO E TERCEIRO IMPETRANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS IMPETRADOS. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE, COM BASE NA NA PORTARIA CONJUNTA SAEB/PM N° 124, PUBLICADA NO BGO Nº 164, DE 30 DE AGOSTO DE 2019 E NA PORTARIA CONJUNTA SAEB/PM N° 076, PUBLICADA NO BGO Nº 057, DE 23 DE MARÇO DE 2016. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CARÁTER GENÉRICO DA G-CET. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR LITISPENDÊNCIA, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO IMPETRANTE, E CONCESSÃO DA SEGURANÇA AO SEGUNDO E TERCEIRO IMPETRANTES. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos da reserva remunerada, que visam a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), uma vez que, segundo alegam, ao serem transferidos para a inatividade, passaram a perceber proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia consiste na análise das preliminares de litispendência em relação ao Impetrante EDMILSON DOS SANTOS, por suposta identidade do presente feito para com a Ação Ordinária nº 8147890-17.2022.8.05.0001; de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; de impugnação à gratuidade de justiça; de decadência; bem como da apreciação acerca da alegada existência de direito líquido e certo à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual devido ao 1º Tenente PM aos proventos dos Impetrantes. III. Razões de decidir 3. A identidade de pedidos para fins de litispendência deve ser analisada sob a ótica do pedido mediato. No presente caso, a pretensão de implementação da vantagem pecuniária em Mandado de Segurança está contida no pedido mais amplo de Ação Ordinária anterior, ajuizada pelo 1º Impetrante, que, além da implementação, busca o pagamento de parcelas retroativas. A distinção entre efeitos prospectivos e pretéritos não descaracteriza a identidade da pretensão principal (reconhecimento do direito), sob pena de se autorizar a fragmentação indevida de demandas e violar a segurança jurídica. Assim, acolhe-se a preliminar de litispendência, em relação ao 1º Impetrante, extinguindo-se o feito em relação a este e prosseguindo-se para os demais Impetrantes. 4. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pois a competência para atos relativos à inatividade e fixação de proventos de policiais militares é do Secretário da Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar, e não do Chefe do Poder Executivo. 5. Rejeitam-se as demais preliminares, pois a pretensão de recebimento de vantagem de trato sucessivo renova-se mensalmente, afastando a decadência, e o Ente Público Impetrado não produziu prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do segundo e terceiro Impetrantes, os quais juntaram documentos que fundamentaram a decisão monocrática concessiva dos benefícios à gratuidade de justiça. 6. O julgamento de mérito do Mandado de Segurança acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar, tornando-o prejudicado. 7. O presente Mandado de Segurança tramitou regularmente, mediante prévia concessão dos benefícios à gratuidade de justiça aos Impetrantes, ora mantida, devida garantia do contraditório, com notificação da Autoridade Impetrada, devida representação processual e intervenção do órgão ministerial. 8. Concede-se a segurança aos Impetrantes remanescentes. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que, comprovado o caráter geral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, que, no caso, é paga indistintamente aos militares da ativa em posto de Primeiro Tenente, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), é devida sua extensão aos inativos, nos termos do artigo 121 da Lei nº 7.990/2001 e do artigo 40, 8º, da Constituição Federal. O cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior impõe a inclusão de todas as parcelas devidas a esse posto, inclusive a gratificação em comento, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), conforme fixado pela Resolução COPE nº 153/2014. 9. Preliminar de litispendência acolhida em relação ao primeiro Impetrante, preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia acolhida, com demais preliminares rejeitadas, segurança concedida aos Impetrantes remanescentes, para determinar a implantação definitiva da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre os proventos do segundo e terceiro Impetrantes, com pagamento das diferenças a partir da impetração, observando-se, inclusive, a mesma gratificação já percebida em percentual inferior. IV. Dispositivo e tese 10. Mandado de Segurança, com extinção do feito, por litispendência, em relação ao primeiro Impetrante, acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e demais preliminares rejeitadas, sendo conhecido e concedido em relação ao segundo e terceiro Impetrantes, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida a estes, e determinar a implantação definitiva da GCET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre os proventos dos referidos Impetrantes, com pagamento das diferenças a partir da impetração, restando prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto pelo ESTADO DA BAHIA e tornando sem efeito a Decisão liminar anteriormente concedida, apenas em relação ao 1º Impetrante. Tese de julgamento: "1. Configura-se a litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária anterior, quando há identidade de partes, de causa de pedir e do pedido mediato, que consiste no reconhecimento do direito a uma vantagem pecuniária, ainda que a ação ordinária cumule pedido de pagamento de valores retroativos. 2. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela com competência para praticar ou corrigir o ato impugnado, sendo o Governador do Estado da Bahia parte ilegítima em ações que versem sobre a fixação de proventos de policiais militares. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho G-CET, quando concedida em caráter geral aos militares da ativa, deve ser estendida aos inativos com direito à paridade remuneratória, no mesmo percentual, se seus proventos forem calculados com base na remuneração do posto de referência". Dispositivos relevantes citados: Artigos 337 e 485, V, do Código de Processo Civil; Artigos 5º, LXIX, e 40, §8º, da Constituição Federal; Lei Federal nº 12.016/2009; Artigos 92, III, 102, 110-B e 110-D, da Lei Estadual nº 7.990/2001; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Mandado de Segurança nº 8053383-62.2025.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON, Data do julgamento: De 03/12/2025 a 11/12/2025, Publicado em: 22/01/2026; TJBA. Mandado de Segurança nº 8045911-44.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON, Data do julgamento: De 06/11/2025 a 13/11/2025; Publicado em: 20/11/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8056621-60.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Data do julgamento: De 21/11/2024 a 02/12/2024; Publicado em 11/12/2024; TJBA. Mandado de Segurança Cível nº 8026191-28.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, Data do julgamento: De 23/01/2025 a 30/01/2025, Publicado em 17/02/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8019985-61.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Data do julgamento: De 02/10/2025 a 09/10/2025, Publicado em: 22/10/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8057636-30.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data do julgamento: De 17/07/2025 a 24/07/2025, Publicado em: 15/08/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8049062-52.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Data do julgamento: De 02/10/2025 a 09/10/2025, Publicado em: 21/10/2025; STF. ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025; STJ. REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8052555-66.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes EDMILSON DOS SANTOS, EDSON DA CRUZ SANTOS e GILBERTO GOMES FERREIRA FILHO e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA para o 1º Impetrante, e de ILEGITIMIDADE PASSIVA do Governador do Estado da Bahia, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES, CONHECER e CONCEDER a Segurança em relação ao segundo e terceiro Impetrantes, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA